Tribunal: TJMT
Processo: 1047714-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047714-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE DE PAULO - CPF: 019.407.301-71 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.873.071-01 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado contra decisão que
, nos autos que apura
crime de ameaça,
praticada
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
manteve
a
prisão

preventiva

do

paciente. Alega-se
ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade da medida, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão compromete a legalidade da custódia; (
ii
)
verifica
r se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (
iii
)
aferi
r

se a prisão é desproporcional diante da pena cominada ao delito; e (
i
v
)
saber se medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas à finalidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, baseada na gravidade da conduta, risco à integridade da vítima e risco de reiteração delitiva.

4. A fuga do distrito da culpa e a ocultação prolongada configuram risco à aplicação da lei penal e justificam a custódia cautelar.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos fundamentos legais que a autorizam, não à data do fato.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para

a proteção
da
vítima, preservar a ordem pública ou assegurar a efetividade do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva
deverá ser
mantida quando presentes fundamentos concretos de risco à
integridade da
vítima, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2. A fuga
deliberada
e a ocultação do investigado
evidenciam o
periculum
libertatis

e justificam a
imposição da
medida cautelar extrema.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade dos fundamentos legais que a autorizam
e não à data do fato
.
4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando inadequadas as medidas cautelares diversas.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 313, III; 319; 647; CP, art. 147, caput; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 229.281
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe
16.10.2023; STF, HC 249.228/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
21.02.2025; STJ,
AgRg
no HC
799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
24.03.2023; STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
21.10.2024; STJ, HC 702.069/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
18.02.2022; Enunciado n.º 26 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
C
.
A
.
P
.
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
,
nos autos n.
º
1005954-51.2024.8.11.0013
, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime de a
meaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, pela falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão. Destaca, ainda, a desproporcionalidade da medida em relação ao delito imputado. Aponta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que não há indícios de que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou se furtará da aplicação da lei penal.
I
nvoca
, por fim,
violação ao princípio da presunção de inocência e sustenta a incidência do princípio da homogeneidade.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Fania Amorim
, manifestou-se pel
o
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A controvérsia cinge-se à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, à suposta desproporcionalidade da medida diante da pena máxima cominada ao delito de ameaça, à inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, às condições pessoais favoráveis do paciente e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A
o compulsar detidamente os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como única medida suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

O paciente é
investigado
pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em desfavor de sua ex-companheira
M
.
P
.
F
.

S
.
.
Consta do
B
oletim de
O
corrência e dos depoimentos colhidos que o paciente teria proferido reiteradas ameaças de morte, afirmando que mataria a vítima com uma faca, por não “merecer nem uma bala”. Em interrogatório policial audiovisual, o paciente, de forma consciente e deliberada, manteve as ameaças, declarando que, caso preso e posteriormente solto, mataria a vítima, o marido dela e todos os presentes na residência, e, em seguida, ceifaria a própria vida.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por diversos elementos constantes dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações da vítima, Termo de Representação Criminal, arquivo de áudio contendo as ameaças proferidas pelo paciente, vídeo do interrogatório policial no qual o paciente confirma e reitera as ameaças, bem como a medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.

Além disso, verifica-se
a existência de
elemento relev
ante
para a aferição do
periculum
libertatis
.
A
pós ser ouvido pela autoridade policial
,
em 5 de novembro de 2024, com plena ciência das investigações, o paciente ausentou-se deliberadamente de seu domicílio, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de um ano, apesar das sucessivas tentativas de localização e citação. O mandado de citação expedido em janeiro de 2025 não pôde ser cumprido, bem como restaram infrutíferas as cartas precatórias encaminhadas às Comarcas de Porto Velho e Vilhena/RO, tendo o paciente sido localizado e preso em 3.11.2025, em Vilhena/RO, após diligências da Polícia Federal, circunstâncias que evidenciam nítido propósito de se furtar à aplicação da lei penal e revelam
periculum
libertatis

em grau acentuado.

Além disso, identifica-se elemento relevante para a aferição do
periculum
libertatis
.

Após ser ouvido pela autoridade policial em 5 de novembro de 2024, já com ciência das investigações em curso, o paciente ausentou-se deliberadamente de seu domicílio, permanecendo em local incerto e não sabido por período superior a um ano, a despeito das sucessivas tentativas de localização e citação. O mandado expedido em janeiro de 2025 restou infrutífero, assim como as cartas precatórias encaminhadas às Comarcas de Porto Velho e Vilhena/RO, tendo o paciente sido localizado e preso apenas em 3 de novembro de 2025, na cidade de Vilhena/RO, após diligências da Polícia Federal.

Tais circunstâncias evidenciam comportamento voltado a frustrar a aplicação da lei penal
, revelando
periculum
libertatis
em grau acentuado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a prisão preventiva como instrumento legítimo e necessário à proteção da integridade da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico. Cit
a-se,
a propósito, o seguinte julgado:

(...) 4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica"
AgRg
no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
24/3/2023). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data

Ainda que o paciente
invoque
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e alegada residência fixa, tais fatores não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas que indicam a real insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Assim se posiciona o STJ,
conforme
precedente
a seguir:

(...)
5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa
. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do CPP se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, tal circunstância não possui o condão de infirmar a necessidade da prisão preventiva,
uma vez
que a contemporaneidade da medida cautelar não se vincula à data da prática do delito, mas sim à subsistência dos fundamentos que a justificam.

Nesse sentido: (...)
a contemporaneidade da prisão preventiva “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
” (HC 229281
A
gR
,
Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
D
Je

de 16/10/2023). (...) (STF - HC: 249228 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
D
Je
-
s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).

Colhe-se, por necessário, o
teor do
enunciado n° 26 da TCCR
: fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

D
estaca
-se
que a demora no cumprimento do mandado de prisão decorreu exclusivamente da conduta do próprio paciente, que se evadiu do distrito da culpa e permaneceu oculto por mais de um ano, frustrando todas as tentativas de localização.

Não se trata, portanto, de inércia estatal, mas de ocultação deliberada por parte do paciente. Nesse contexto, mantém-se a necessidade da custódia cautelar, o que confere contemporaneidade à medida extrema.

Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão diante da pena máxima cominada ao delito de ameaça, não se constata qualquer afronta ao ordenamento jurídico, pois a análise da proporcionalidade da medida cautelar não se limita à pena abstratamente prevista, devendo abranger a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias do caso.

No
caso
,
as ameaças proferidas pelo paciente revelam extrema gravidade, pois não se
trata
de manifestações genéricas ou impulsivas, mas de declarações reiteradas e conscientes, nas quais afirmou que, se fosse preso, mataria a vítima com uma faca, bem como o marido dela e quaisquer presentes na residência, para em seguida tirar a própria vida.

Tais declarações
demonstram não apenas a seriedade das ameaças, mas também a periculosidade concreta do agente, que externalizou propósito homicida detalhado, incluindo
o método a ser empregado e a ampliação das vítimas
, de modo que a
alegação defensiva de ausência de risco à ordem pública não se sustenta diante do contexto descrito.

Não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos, tem natureza cautelar e não configura antecipação de pena.

Esta Corte reconhece a legitimidade da custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos voltados à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e à proteção da vítima, especialmente em hipóteses de violência doméstica
, em que a tutela jurisdicional assume caráter reforçado diante do risco real à integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC n. 1026010-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22/10/2024).

Por essas mesmas razões, não incide, no caso, o princípio da homogeneidade
, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar autônoma
e encontra respaldo no regime jurídico específico do art. 313, III, do Código de Processo Penal, aplicável às infrações praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena abstratamente cominada.

Também não há falar em suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pois n
os termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a substituição da custódia somente se admite quando as medidas alternativas se mostrarem adequadas e suficientes para neutralizar o risco identificado, o que não se verifica na espécie.

Na espécie, o paciente revelou periculosidade concreta
, ao formular ameaças reiteradas e condicionadas inclusive à hipótese de prisão e posterior soltura, além de
ter se evadido deliberadamente do distrito da culpa por período superior a um ano
, frustrando a atuação estatal.
Providências como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoração eletrônica mostram-se manifestamente insuficientes
para resguardar a integridade fís
ica e psicológica da vítima e assegurar a efetividade da persecução penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2.
A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".

(...)

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022).

Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, amparada na presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, para garantia da ordem pública, proteção da vítima e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
C
.
A
.
P
.
,
por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco concreto evidenciado no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026